Tribunal: TJBA
Processo: 8095349-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095349-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NATANAILDES DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON GUIMARAES MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO AGUIAR DE PELLEGRINI FREITAS, ALEXANDRE SANTOS VIEGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE TURBADA NÃO COMPROVADA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO FALECIDO. SUCESSÃO POSSESSÓRIA PELO PRINCÍPIO DA SAISINE. HERDEIROS COMO LEGÍTIMOS POSSUIDORES. INEXISTÊNCIA DE POSSE PELA AUTORA SOBRE A PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o êxito na ação de manutenção de posse, o autor deve demonstrar, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a posse sobre o bem, a ocorrência da turbação, a data do evento e a continuidade da posse.

2. O contrato de locação firmado exclusivamente pelo falecido companheiro da autora, aliado à prova de que a propriedade do imóvel pertence à genitora dele, já falecida, não confere à autora, por si só, a qualidade de possuidora das lojas comerciais.

3. Nos termos dos arts. 1.206 e 1.207 do Código Civil, a posse transmite-se de pleno direito aos herdeiros do possuidor falecido, princípio da saisine, conferindo aos apelados a posse legítima e derivada do bem, enquanto sucessores da proprietária registral falecida.

4. A apelante não logrou êxito em comprovar que exercia posse direta ou indireta sobre a parte comercial do imóvel, não havendo nos autos qualquer indício de que tenha sido turbada ou esbulhada em relação a essa porção do bem.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8095349-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante,
Natanaildes dos Santos Santana
e Apelados,
Robson Guimarães Moreira e Jorge Dias Moreira.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça